Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-87.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016940-87.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (AGRAVANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), JESUEL BOSCO FERREIRA MENDES - CPF: 328.723.051-49 (AGRAVADO), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO), JESUEL BOSCO FERREIRA MENDES - CPF: 328.723.051-49 (AGRAVANTE), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO), JESUEL BOSCO FERREIRA MENDES - CPF: 328.723.051-49 (AGRAVANTE), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (AGRAVANTE), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), JESUEL BOSCO FERREIRA MENDES - CPF: 328.723.051-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência. Ônus da Prova do Requerente. Indeferimento do Benefício.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação.
O Agravante reitera os argumentos de que não dispõem de recursos
suficientes para arcar com os custos da interposição do Apelo.

II.
Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se a documentação apresentada pelo Agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III.
Razões de decidir

4. A declaração de pobreza tem presunção relativa, pode ser afastada pelo Juiz quando inexistirem provas robustas da hipossuficiência financeira, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. É legítima a negativa do benefício quando o Agravante aufere rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como não comprova que os custos do processo comprometem sua subsistência ou de sua família.

6. A existência de despesas ordinárias, por si só, não configura hipossuficiência jurídica, devendo ser comprovado que tais encargos inviabilizam a atuação processual.

7. Diante da insuficiência probatória e do ônus dos Requerentes em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, correta a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando a parte não comprova, de forma robusta, sua hipossuficiência financeira."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 224.194/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/04/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1016940-87.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Jesuel Bosco Ferreira Mendes
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação e oportunizou o recolhimento do preparo recursal, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Apelo.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão e cerceamento de defesa ao fundamentar-se exclusivamente na declaração de renda constante dos autos, desconsiderando os diversos comprovantes de despesas mensais e a declaração de hipossuficiência, os quais comprovam sua real vulnerabilidade econômica, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC.

Assevera que a decisão da Juíza convocada ignora entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível exigir o recolhimento do preparo recursal antes da apreciação colegiada do pedido de gratuidade.

Argumenta, ainda, que a concessão da justiça gratuita à Construtora Degrau Ltda., pessoa jurídica, em cenário que entende ser mais favorável economicamente, revela tratamento desigual, violando os princípios da isonomia, contraditório e devido processo legal (arts. 7º e 8º do CPC e art. 5º, incisos LIV e LV da CF).

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento deste Agravo Interno, a fim de que seja revista a decisão agravada e deferido o pedido de gratuidade da justiça, viabilizando o processamento do Recurso de Apelação sem o recolhimento do preparo.

Contrarrazões no ID. 281410361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Jesuel Bosco Ferreira Mendes e a Construtora Degrau Ltda – ME
interpuseram Recursos de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse.

Ao interpor o Apelo, o Recorrente
Jesuel Bosco Ferreira Mendes
, que não é beneficiário da justiça gratuita, pugnou pela sua concessão.

Por não ter juntado documentos suficientes para comprovar a necessidade do benefício, foi intimado para comprovar a insuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido (ID. 234042168), o que foi parcialmente atendido.

Ao analisar os documentos carreados aos autos, a Juíza Célia Regina Vidotti, Relatora em substituição legal, concluiu que não ficou evidenciado, de modo seguro e inconteste, o alegado estado de miserabilidade do Recorrente. Via de consequência, indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Apelo (ID. 253269168).

Inconformado,
Jesuel Bosco Ferreira Mendes
interpôs este Agravo Interno, em que ratifica as razões aduzidas no Recurso de Apelação e insiste que não dispõe de capital suficiente para arcar com o preparo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a Declaração de Pobreza apresentada pelo jurisdicionado tem presunção relativa e, portanto, o Julgador deve colher provas robustas sobre a alegada miserabilidade do postulante.

Ou seja, aquela Corte
"entente que o juízo pode, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente."
(AgInt no AREsp n. 224.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe de 20/04/2017).

Aliás, não se pode esquecer que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Na hipótese, a decisão agravada levou em consideração a documentação constante dos autos, especialmente a declaração de imposto de renda apresentada pelo Agravante, da qual se extrai que aufere rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este patamar de rendimento, por si só, não permite presumir situação de insuficiência econômica capaz de justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Apesar do Agravante ter apresentado comprovantes de despesas mensais, estes não descaracterizam a capacidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando o padrão de renda declarado.

A mera existência de compromissos financeiros habituais não é suficiente para qualificar o Requerente como hipossuficiente, especialmente quando sua renda supera largamente o valor médio nacional e demonstra, de forma objetiva, capacidade contributiva compatível com os encargos do processo.

Cumpre observar, ainda, que a concessão de gratuidade à parte adversa, pessoa jurídica, não vincula o juízo quanto ao exame da situação econômica do Agravante, que deve ser feita de forma individualizada e conforme os elementos concretos do caso.

Por fim, vale destacar que, por meio de simulação no website desta Corte no
link
de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso são de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica do Recorrente.

Portanto, levando em consideração o conjunto probatório e amparada no Princípio da Verdade Real,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e mantenho hígida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025